Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRECLUSÃO. IMUTABILIDADE DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE CÁLCULOS. INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE O TEMA. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 – REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 905 – RECURSO REPETITIVO. INPC/IBGE. TAXA SELIC. DECISÃO REFORMADA.
1 – Tratando-se de execução de título judicial, certo é que não pode a Fazenda Pública revolver os parâmetros da obrigação exequenda fixada em sentença/acórdão, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Contudo, em relação aos cálculos apresentados e suas atualizações, considerando o interesse público envolvido, pode a Fazenda Pública, a qualquer tempo, questionar o seu acerto.
2 – Ante a inegável existência de interesse público no tocante à correção do débito devido pela Fazenda Pública, já que reflete diretamente sobre o erário público, a inclusão de verbas indevidas ou que extrapolam as balizas do título executivo judicial é matéria passível de revisão e correção a qualquer tempo, ainda que tenha havido inércia do Ente Distrital em apresentar, a tempo e a modo, impugnação ao cumprimento de sentença em primeira instância.
3 – Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituído processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição.
4 – Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar.
5 – A condenação do Ente Distrital, na demanda de origem, teve como fundamento a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o, da Lei no 8.162/91, declarado inconstitucional pelo col. Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI no 790. Ocorre que, posteriormente, foram editadas a Lei no 8.688/93 e a Medida Provisória no 540/94, as quais, em síntese, majoraram a alíquota de contribuição previdenciária para o servidor público civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas.
6 – Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicabilidade da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94 no âmbito do Distrito Federal, bem como o fato de que a sentença coletiva prolatada no Feito no 15106/93 não impede a aplicação de novas alíquotas com base em legislação superveniente, uma vez que se limitou a determinar a restituição de valores descontados com fulcro apenas no art. 9o, da Lei no 8.162/91, tem-se que o título judicial exequendo abrange apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data de início da vigência da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94.
7 – Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo. Além do mais, o título judicial exequendo não tratou sobre a posterior majoração da alíquota prevista na Lei no 8.688/93 e na Medida Provisória no 540/94.
8 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 – Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
9 – O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (REsp 1492221/PR – Tema n. 905), explicitou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema, estabelecendo que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários – tal como ocorre no caso ora em julgamento – devem corresponder às utilizadas na cobrança do tributo pago em atraso, sendo que “Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
10 – De acordo com a orientação jurisprudencial pacificada pelo STF e pelo STJ, escorreito o estabelecimento do INPC/IBGE como índice de atualização monetária até a edição da Lei Complementar Distrital no 943/2018, a qual passou a prever a utilização da taxa SELIC. A partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018, o débito exequendo deve ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC, a qual não pode, contudo, ser cumulada com juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, sob pena de bis in idem.
Prejudicial de mérito rejeitada.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.